Tribunal: STF
Processo: ADPF 781
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos – ANIP em face da Lei do Município de São Paulo n. 17.467, de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de vendas de pneus receberem pneus usados para serem retirados pelos respectivos fabricantes. A lei impugnada tem o seguinte teor:
    “Art. 1º Todos os postos de venda de pneus deverão receber os pneus usados dos clientes que comprarem pneus novos e não quiserem os usados. Os fabricantes de pneus deverão retirá-los nos postos de venda mediante notificação feita por estes, em cumprimento à Resolução nº 258, de 1999, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). 
    Art. 2º O descumprimento da presente Lei acarretará em multa aos estabelecimentos que vendem pneus e/ou aos fabricantes de pneus, cujo valor será estabelecido pela Prefeitura Municipal de São Paulo. 
    Art. 3º Caberá aos postos de venda receber e armazenar os pneus inservíveis para posterior retirada por parte dos fabricantes. 
    Art. 4º Os postos de venda deverão prezar pela segurança e saúde públicas no tocante ao armazenamento dos pneus inservíveis, pois se trata de material inflamável que, se queimado, emite fumaça tóxica e pode acumular água, criando condições para reprodução do mosquito Aedes aegypti. 
    Art. 5º A fiscalização ficará a cargo da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. 
    Art. 6º Os fabricantes deverão reutilizar ou descartar os pneus usados de acordo com a legislação federal existente. 
    Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. 
    Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação”. 
    Alega-se, em síntese, ofensa às normas constitucionais que regem as competências dos entes federados, defendendo-se que o Município teria extrapolado de sua competência legislativa. Afirma-se, ainda, que a norma contraria a política nacional de resíduos sólidos, além de violar os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. 
    Requer a concessão de medida cautelar para suspender a legislação, alegando, para tanto, que o perigo na demora poderia impor à autora a possibilidade de ocorrência de graves danos econômicos, uma vez que estaria sujeita a sofrer autuações do órgão municipal. No mérito, requer seja declarada a inconstitucionalidade da lei impugnada.
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    A concessão da medida cautelar nas ações de controle concentrado pressupõe, como se sabe, o preenchimento dos requisitos do perigo na demora e da plausibilidade das alegações deduzidas, sendo que, nos casos em que a liminar é concedida sem a instrução completa da ação, o que a legislação admite especificamente para a arguição de descumprimento de preceito fundamental, exige-se que o receio seja qualificado pela excepcional urgência.
    Não obstante as razões trazidas pela inicial, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem recusado o conhecimento de arguições nos casos em que é possível a utilização de ADI no âmbito dos Tribunais de Justiça para sanar eventuais inconstitucionalidade de legislações municipais. Nesse sentido, confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE NORMA POR MEIO DE ADI. AUSÊNCIA DE SUBSIDIARIEDADE. LEI ESTADUAL Nº 18.802/2010. AUSÊNCIA DE CARÁTER DE REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. INADEQUAÇÃO DA ADPF. 1. O requisito da subsidiariedade coloca-se como óbice ao processamento da ADPF, pois é possível a utilização de ADI como veículo processual com aptidão para conferir interpretação conforme à Constituição aos dispositivos da norma impugnada. Precedentes. 2. A norma impugnada não possui caráter de revisão geral anual de vencimentos dos servidores, logo, a procedência da arguição, sob o fundamento da isonomia, consubstanciaria verdadeiro privilégio em relação à autora. 3. Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se nega seguimento.”
    (ADPF 241 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 13-12-2018 PUBLIC 14-12-2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS. REVOGAÇÃO DO ATO CONCRETO IMPUGNADO. PREJUÍZO DO RECURSO. SUBSISTÊNCIA DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Após a interposição do recurso, sobreveio a extinção do ato de nomeação que motivou, no particular, o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em decorrência disso, a ADPF perdeu o elemento concreto que dava lastro ao interesse processual, tornando-se prejudicada. 2. A ADPF será cabível desde que não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade, tais como o habeas corpus, habeas data; mandado de segurança individual e coletivo; mandado de injunção; ação popular; ADI estadual, entre outros meios. No caso, a decisão recorrida demonstrou a viabilidade de acionamento, com igual proveito, de diversas outras ações constitucionais, evidenciando a inobservância da regra da subsidiariedade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ADPF 390 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 07-08-2017 PUBLIC 08-08-2017).
    Observe-se, ademais, que os parâmetros invocados pelo requerente são de reprodução obrigatória, a indicar, em tese, que não há óbices para o ajuizamento da matéria no âmbito do Tribunal de Justiça local.
    Havendo fundada dúvida sobre o cabimento da arguição, não há excepcional urgência a justificar o imediato envio da inicial ao julgamento colegiado.
    Solicitem-se informações da Câmara Municipal de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo e, bem assim, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, no prazo comum de cinco dias (art. 5º, § 2º, da Lei 9.882, de 1999).
    Após, nova conclusão.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente